Tribunal: TJDFT
Processo: 0716980-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716980-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BIGLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA, JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO, JANAINA OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos de cumprimento de sentença (n. 0700064-73.2023.8.07.0007), indeferiu o pedido de inscrição dos Executados em cadastro de inadimplentes. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 231539795 – autos originários): A exequente pleiteia pela pesquisa de bens via SNIPER e a inscrição do nome da executada junto ao SERASAJUD, por meio da petição de ID. 231203997. Passo a análise do pedidos: Defiro a pesquisa via SNIPER, confira-se anexo. Por outro lado, indefiro o pedido de inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, uma vez que é possível ao credor a formulação de requerimento para a emissão de certidão alusiva ao débito (art. 517, § 1o, do CPC), bem como proceder às subsequentes providências a serem solicitadas diretamente no Ofício de Notas e Protestos respectivo. Neste sentido, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, sem a comprovação de que a exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, tem o objetivo de garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. Alega que a medida pretendida não exige o esgotamento de outras vias de satisfação de crédito. Invoca precedentes dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e de Santa Catarina. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, para que seja determinada a inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes. Aponta como probabilidade do direito a possibilidade jurídica do pedido. Alega que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de a execução se estender indefinidamente. No mérito, pede a confirmação da tutela. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi efetuado (ID 71321875). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado como fundamento a obrigar o protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. A postura do Juízo, que já efetuou recentes pesquisas,não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. O art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo. No caso, quanto ao pedido de inclusão do nome dos Executados em cadastros de inadimplentes, a instituição financeira não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade de fazê-lo por sua própria conta. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. MEDIDA SUPLETIVA. CREDOR. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Para que a medida de inscrição em cadastro de inadimplentes seja determinada pelo juízo, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, mormente porque o art. 782, §3o, do CPC possui incidência supletiva. 3. In casu, denota-se que a parte credora é pessoa jurídica empresarial não detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, podendo, por meio próprios, efetuar a anotação dos nomes dos executados/agravados nos órgãos de cadastros restritivos, sem a necessidade de intervenção judicial. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1938082, 0734037-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade de determinação pela autoridade judicial de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. Ou seja, não se trata de obrigatoriedade, mas de faculdade. 2. Não se discute que a inclusão do nome do devedor é medida coercitiva que se volta ao interesse do credor no curso da ação executiva. Todavia, conforme se depreende dos autos, o recorrente não demonstrou eventual impossibilidade de realizar o registro do nome do devedor no cadastro de restrição ao crédito por meios próprios. 3.Incumbe ao credor a inscrição do nome da parte devedora em cadastros negativos, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça e não demonstrou qualquer impossibilidade de fazê-lo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1924923, 0726957-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) (grifo nosso). Desse modo, verifico que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a manutenção da decisão agravada poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 955 e 1.019, I, do CPC) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025 14:25:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador